Tribunal: TJBA
Processo: 8142649-91.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8142649-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa: Direito Tributário. Reexame necessário. Mandado de segurança. Base de cálculo do ITIV. Valor venal do imóvel. Prevalência do valor da transação declarado pelo contribuinte.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte ou ao valor venal atualizado estipulado unilateralmente pela administração tributária municipal.

A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, conforme precedentes do STJ no julgamento do Tema 1.113 sob o rito dos recursos repetitivos. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e representa o valor de mercado do bem, só podendo ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Reexame Necessário nº 8142649-91.2024.8.05.0001; Recorrente: JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.